Tribunal: TJSP
Processo: 0000776-83.2021.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do Parquet em face de decisão que indeferiu a petição inicial, eis que a execução se relacionava a pagamento da pena de multa inferior a 1.200 UFESPs, valor aquém do estipulado em norma estadual para execução obrigatória, considerando o feito "antieconômico". Ausência de submissão do parquet à referida norma de âmbito estadual, a qual não influi no mister previsto

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do Parquet em face de decisão que indeferiu a petição inicial, eis que a execução se relacionava a pagamento da pena de multa inferior a 1.200 UFESPs, valor aquém do estipulado em norma estadual para execução obrigatória, considerando o feito "antieconômico". Ausência de submissão do parquet à referida norma de âmbito estadual, a qual não influi no mister previsto no art. 129, I, da CF. Juízo de valor que não cabe ao Poder Judiciário. Recurso provido.